Tribunal: TJMT
Processo: 1036845-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036845-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALICE EUDOCIA DE OLIVEIRA - CPF: 651.671.711-72 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
TELAS
SISTÊMICAS
– PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As
telas sistêmicas,
juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais, que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A
inscrição indevida
do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano moral
, uma vez que se trata de
dano moral
“
in re ipsa
”.

5.
O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
promovente
em face de sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob fundamento de que
a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora. Ademais, julgou
procedente o pedido contraposto
condenando a autora ao pagamento do débito e nas penas da
litigância de má-fé
por alterar a verdade dos fatos.

A recorrente requereu a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
. Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para reconhecer a
inexigibilidade do débito negativado
, argumentando que a requerida não provou a relação contratual e a origem da dívida, trazendo aos autos apenas telas sistêmicas e faturas, bem como requer ser indenizada pelos danos morais em razão da inscrição indevida.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido a recorrente (Id. 115207978) e o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

A recorrida requereu a republicação da sentença, ao argumento de que não houve intimação da parte acerca da mesma (Id. 118104468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Da alegação de ausência de intimação da advogada da reclamada:

A reclamada, ora recorrida, chama os autos a ordem, asseverando que, tendo a advogada pleiteado a habilitação nos autos, não recebeu a intimação da sentença proferida, requerendo a republicação da decisão.

No processo eletrônico, após o efetivo cadastramento da empresa, as citações, intimações e notificações serão efetuadas preferencialmente via sistema PJe (art. 246, § 1o, do CPC e art. 19 da Resolução no 185/2013 do CNJ) e
enviadas ao painel da empresa,
ou seja, todas as comunicações ficarão disponíveis no painel da empresa no PJe para acompanhamento, cientificação e respectivas respostas.

Nos autos eletrônicos que possuírem advogado devidamente constituído, a empresa será intimada por Diário da Justiça Eletrônico. Entretanto
, o advogado deverá realizar a auto habilitação nos autos, conforme as instruções disponíveis na página
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
e tutorial disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=I_xNdPek6FA
.

Nos termos do artigo 21 da Resolução no 03/2018/TJMT-TP (
https://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10240-2018%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf
), incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação, em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois a patrona que solicitou a exclusividade das intimações não realizou a
auto habilitação, ônus que lhe incumbia
, razão pela qual não houve intimação em seu nome.

Contudo, em consulta aos autos, verifica-se que a parte Ré foi devidamente intimada, conforme consta na aba “Expedientes”, cuja expedição eletrônica ocorreu em 13/12/2021 às 09:15:43, tendo sido registrado ciência da decisão em 14/12/2021 às 07:43:51, conforme colaciono abaixo:

Além disso, cumpre consignar que a sentença, objeto da discussão, foi totalmente favorável à recorrida/reclamada, não havendo razão a justificar eventual recurso por parte da mesma, não se vislumbrando qualquer prejuízo decorrente da alegada não intimação em nome da nobre causídica, até porque no sistema havia cadastrado outro patrono a patrocinar a causa para a reclamada. Nota-se, também, que a reclamada, no presente caso, não alegou ter, supostamente, sofrido prejuízo algum, o que faz com que a mesma não tenha interesse recursal, nos moldes do artigo 996, Caput, do CPC, senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

A requerida apresentou, tão somente,
telas sistêmicas e faturas
, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual o débito deve ser declarado inexigível.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua

ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Não comprovada a relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido contraposto é impositiva. Do mesmo modo, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé, não evidenciada qualquer das condutas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor
R
$ 273,63 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
c)

julgar improcedente o pedido contraposto;
d)
julgar improcedente o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022